Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. SOBREPARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. QUITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
1. “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio” (art. 662 do CPC).
2. Se o trâmite para a realização da partilha de bens seguiu o rito do arrolamento, aplica-se o comando inserto no § 2o do art. 659 do Código de Processo Civil, postergando para eventual processo administrativo a comprovação da quitação dos impostos de transmissão incidentes.
3. Recurso não provido.